Tribunal: TJSP
Processo: 1014804-86.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Plano de saúde – Indenização por danos materiais – Preliminar de não conhecimento do recurso afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Autora submetida a cirurgia de reconstrução do ligamento do joelho esquerdo, arcando com as despesas de forma particular – Parcial procedência da ação – Insurgência da ré, sob as alegações de que é completamente infundado o fato de a

Ementa:
Plano de saúde – Indenização por danos materiais – Preliminar de não conhecimento do recurso afastada – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Autora submetida a cirurgia de reconstrução do ligamento do joelho esquerdo, arcando com as despesas de forma particular – Parcial procedência da ação – Insurgência da ré, sob as alegações de que é completamente infundado o fato de a apelada procurar hospital e equipe médica fora da rede credenciada e pugnar pelo reembolso integral das despesas; que possui ampla rede e médicos credenciados aptos a realizar a cirurgia efetivada; que os reembolsos são calculados de acordo com índices fixados contratualmente, de acordo com tabelas específicas; que o contrato atende plenamente o quanto estabelecido no artigo 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e legalidade da tabela aplicada de eventos que não constam no rol da ANS – Abusividade manifesta – Reembolso nos limites do contrato – Impossibilidade – Sentença mantida – Apelo parcialmente conhecido e desprovido.